Tribunal: TJDFT
Processo: 0712809-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712809-43.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO CARLOS DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DE QUALQUER HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DA AÇÃO. PEDIDOS INDEFERIDOS DE FORMA FUNDAMENTADA. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA COISA JULGADA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. Conforme estabelece o art. 621 do CPP, a revisão criminal tem o objetivo de desfazer os efeitos da sentença ou acórdão condenatórios transitados em julgado que contém vício de procedimento ou de julgamento. 2. Não há se falar em qualquer nulidade a ser sanada que possa levar à cassação da sentença e do acórdão ora guerreados, uma vez que as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa tem força probatória a amparar o decreto condenatório, aliado ao fato de que o indeferimento dos pedidos da defesa foram devidamente fundamentados e refutados, tanto na sentença como no acórdão. 3. Deve-se julgar improcedente a ação Revisional quando houver rediscussão de processo que seguiu devidamente os trâmites legais e quando o requerente não demonstra a compatibilidade entre as insurgências veiculadas a uma das taxativas hipóteses legais de cabimento da ação. 4. O afastamento de coisa julgada é medida excepcional, uma vez que apenas acontecerá em determinados casos em que for demonstrada plena certeza sobre o erro causador de injustiça. 5. Revisão Criminal julgada IMPROCEDENTE . No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 155 e 621, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, asseverando cabível o pedido revisional, porquanto a condenação se lastreou em prova produzida sem contraditório e em desrespeito à ampla defesa. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, sustenta violação ao artigo 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, reafirmando a tese trazida no recurso especial acerca da inobservância do contraditório e da ampla defesa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 155 e 621, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, ao assentar pelo descabimento da revisão criminal no caso concreto, reconhecendo a higidez legal das provas coligidas, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o extraordinário, quanto à tese de ofensa ao artigo 5o, incisos LV e LVII, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas as matérias disciplinadas pelos referidos dispositivos constitucionais, afastando a incidência do enunciado 282 da Súmula do STF, a apreciação das razões recursais demandaria reexame de matéria de fato e de prova, o que encontra óbice no enunciado 279 da aludida Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012